Tribunal: TJDFT
Processo: 0732354-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732354-65.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Instituto Nacional dos Investidores em Caderneta de Poupança e Previdência - INCC contra a decisão da 1a Vara Cível de Brasília/DF, prolatada nos seguintes termos: NADA A PROVER quanto ao pedido de reconsideração da decisão de id. 146543233 ante as razões nela expendidas. Assim, porque a parte requerente não se desincumbiu de regularizar a representação dos poupadores falecidos ali descritos por seus respectivos espólios ou sucessores, EXTINGO a liquidação em relação a ANTÔNIO DA COSTA NEVES, SÉRGIO TOREZAN, ADÃO RODRIGUES DE ARAÚJO, JUVENAL GOMES DOS SANTOS e ASTOLFO LOPES CANÇADO JÚNIOR, sem olvidar da extinção já determinada em relação a ADILSON SILVA e LUIZ MARINHO DE AZEVEDO (id. 124971373). Lado outro, concedo ao requerente prazo de 15 dias para que demonstre a regularização da representação dos poupadores também falecidos JOSIANA DE SOUZA MALHEIROS, CPF n.o 045.848.481-49, e YOLANDO NEVES COSTA, CPF n.o 537.079.908-34, sob pena de extinção. O cerne da controvérsia está centrado na (ir)regularidade na representação do espólio dos poupadores falecidos. Os pedidos do agravo de instrumento foram formulados nos seguintes termos: [...] “Que seja conhecido e provido o presente recurso, reformando a decisão agravada, a fim de determinar o regular prosseguimento do feito de 1o grau, tendo em vista que inexiste qualquer irregularidade que obste o andamento do processo, conforme disposto no art. 1.797 do Código Civil e art. 613 do Código de Processo Civil; c) Outrossim, considerando que eventual irregularidade na representação constitui vício sanável, é certo que, ainda que a demanda chegue à sua fase final sem que esteja regularizada a representação, é certo que o douto magistrado de 1o grau poderá condicionar a liberação do valor devido aos poupadores somente após a juntada das procurações devidamente assinadas por todos os herdeiros, razão pela qual pugna pela reforma da decisão combatida" [...]. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.015, parágrafo único). A petição preenche os requisitos formais (CPC, art. 1.002 c/c art. 1.016) e se encontra devidamente instruída (CPC, art. 1.017, caput e § 5o c/c art. 932, parágrafo único). Preparo recursal recolhido (CPC, art. 1.007). Intime-se a parte agravada para resposta, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 9 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator